Tribunal: TJSP
Processo: 2144025-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Inconformismo voltado contra decisão que converteu o bloqueio de valores em penhora, com autorização do levantamento, superado prazo recursal. Alegada impenhorabilidade, pois a quantia bloqueada destinar-se-ia ao pagamento de funcionários e de tributos. Ausência de comprovação. Decisão mantida. Recurso desprovido.